Tribunal: TJPA
Processo: 0010041-42.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010041-42.2019.8.14.0051

RECORRENTE: FRANCISCO WIANEY LOURENCO FARRAPO, FRANCISCO WANDERLEI LOURENCO FARRAPO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0010041-42.2019.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

RECORRENTES: FRANCISCO WIANEY LOURENÇO FARRAPO e FRANCISCO WANDERLEI LOURENÇO FARRAPO.

ECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, E ART. 147, TODOS DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM E NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

A controvérsia cinge-se em analisar as teses defensivas que buscam: a) em preliminar, o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem e a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial; b) no mérito, a impronúncia dos recorrentes por ausência de indícios de autoria e materialidade; c) subsidiariamente, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. RAZÕES DE DECIDIR

2. Preliminares: Não há que se falar em excesso de linguagem quando o magistrado, em termos sóbrios e comedidos, limita-se a indicar a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao art. 413 do CPP, sem emitir juízo de valor aprofundado sobre o mérito, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. Igualmente, resta superada a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, uma vez que a decisão de pronúncia fundamentou-se em reconhecimento realizado em juízo, sob o crivo do contraditório, e em outros elementos da prova oral, não tendo o ato inquisitorial como seu único suporte.

3. Mérito: A impronúncia somente é cabível quando não há prova da materialidade ou indícios suficientes de autoria. No caso, a prova oral, especialmente o depoimento firme e detalhado de uma das vítimas em juízo, que reconheceu os réus e descreveu a dinâmica do ataque, constitui indício suficiente para submeter a causa à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, ainda que haja versões conflitantes nos autos.

4. Desclassificação e Qualificadoras: A desclassificação da conduta para lesão corporal exige prova inequívoca da ausência de
animus necandi
(intenção de matar), o que não ocorre quando a dinâmica dos fatos (ataque com terçado em região vital e disparos de arma de fogo) sugere, em tese, o dolo homicida. Da mesma forma, o afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitido quando manifestamente improcedentes. Existindo indícios de que o crime foi motivado por suspeita banal de furto (motivo fútil) e executado de forma inesperada, com superioridade de meios contra vítimas desarmadas (recurso que dificultou a defesa), a sua manutenção é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença a sua valoração definitiva.

III. DISPOSITIVO

5. Recurso em Sentido Estrito conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV, art. 14, II, e art. 147. Código de Processo Penal, arts. 226, 413, 414 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.977.510/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 08/03/2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 741.848/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28/11/2022; TJ-MG, RSE nº 1.0000.24.200874-6/001, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 30/07/2024; TJPA, RSE nº 0813046-67.2022.8.14.0040, Rel. KEDIMA LYRA, j. 19/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FRANCISCO WIANEY LOURENÇO FARRAPO
e
FRANCISCO WANDERLEI LOURENÇO FARRAPO
, por meio de seu advogado constituído, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 74992001), que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia imputou a ambos os recorrentes a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), por duas vezes, e, adicionalmente a Francisco Wianey Lourenço Farrapo, o crime de ameaça (art. 147 do CP), em concurso material e de agentes.

Narra a denúncia (ID 14067277) que, no dia 02 de julho de 2019, o denunciado Francisco Wianey teria ameaçado de morte as vítimas Breno Ricardo Cardoso de Souza e Diego de Jesus Berino, em razão da suspeita de que teriam furtado um fio elétrico. No dia seguinte, 03 de julho de 2019, os dois denunciados, em unidade de desígnios e com intenção de matar, teriam abordado as vítimas. Enquanto Francisco Wanderlei, na condução de um veículo, tentou atingir a vítima Breno no pescoço com um terçado, Francisco Wianey, no banco do passageiro, efetuou disparos de arma de fogo contra a mesma vítima, que conseguiu fugir. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Em suas razões recursais (ID 14067594), a defesa argui, em sede preliminar: a) a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem; b) a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial. No mérito, pleiteia a impronúncia dos réus por ausência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras.

Em contrarrazões (ID 14067599), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, pugnando pela manutenção da pronúncia em todos os seus termos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 14427605), opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo, rechaçando as preliminares e entendendo pela presença dos requisitos para a pronúncia.

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II. DAS PRELIMINARES

II.1. Da Nulidade da Decisão de Pronúncia por Excesso de Linguagem

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, ao argumento de que o magistrado de piso teria exercido um juízo de certeza incompatível com esta fase processual.

A preliminar não merece acolhida.

A decisão de pronúncia, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, constitui um mero juízo de admissibilidade da acusação, no qual o juiz, de forma fundamentada, se convence da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. A fundamentação deve ser sóbria e comedida, para não exercer influência indevida sobre o Conselho de Sentença.

Analisando a decisão recorrida (ID 74992001), verifica-se que o magistrado sentenciante ateve-se aos limites legais. Ao transcrever e analisar os depoimentos, o juiz apenas indicou os elementos que formaram seu convencimento sobre a presença dos indícios de autoria, contrapondo-os à tese de negativa apresentada pelos réus. Em nenhum momento o julgador afirma, de forma peremptória, a culpa dos acusados, mas sim que a versão acusatória encontra respaldo probatório suficiente para ser levada ao Tribunal do Júri.

Expressões como "entendo real a possibilidade de que tenha sido os acusados quem agrediram as vítimas" e "reconheço a existência dos indícios suficientes de autoria" demonstram um juízo de probabilidade, e não de certeza. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao validar decisões que, sem aprofundar-se no mérito, apontam os elementos probatórios que justificam a pronúncia.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. (...) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. (...) 2.
Na elaboração da pronúncia [...] o magistrado deve se limitar à demonstrar existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, abstendo-se de realizar qualquer juízo de valor que possa influenciar no ânimo dos jurados, conforme determina o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP.
(...)
No caso, o Magistrado sentenciante descreveu os fatos narrados na denúncia e ressaltou, com a expressão "indícios de autoria", de forma cautelosa, demonstrando a plausibilidade da acusação para a fase de pronúncia, sem prejuízo de os jurados, futuramente, acolherem a tese da negativa de autoria em outra fase do processo. Diante disso, não se cogita de excesso de linguagem.
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 741.848/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) – destaquei.

Rejeito, pois, a preliminar.

II.2. Da Nulidade do Reconhecimento Fotográfico

A defesa pleiteia a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, por inobservância do art. 226 do CPP.

A questão, no entanto, encontra-se superada pela fundamentação utilizada na própria decisão de pronúncia. O magistrado de primeiro grau foi explícito ao afirmar que não utilizaria o reconhecimento inquisitorial como fundamento, baseando sua convicção nos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Consta na decisão: "Nesta oportunidade antes de ingressar na analise da existência ou não dos indícios suficientes de autoria, destaco que não irei adotar o reconhecimento realizado na Delegacia para isso, tendo em vista que a prova foi reproduzida diretamente na sala da audiência desse magistrado, oportunidade em que as vítimas apontaram os acusados como as pessoas que teriam lhes agredidos [...]".

Com efeito, a vítima Breno Ricardo, em audiência, apontou diretamente os réus presentes na sala como os autores do crime. Esse reconhecimento judicial, somado ao seu depoimento detalhado, constitui fonte de prova autônoma e suficiente para a formação dos indícios de autoria necessários à pronúncia.

Assim, mesmo que se discuta a validade do ato inicial, a decisão recorrida se sustenta em prova independente, produzida em juízo, o que afasta a nulidade arguida.

Rejeito, portanto, a preliminar.

III. DO MÉRITO

III.1. Do Pedido de Impronúncia por Ausência de Materialidade e Indícios de Autoria

No mérito, a defesa busca a impronúncia dos recorrentes, alegando fragilidade probatória. A tese não se sustenta.

A materialidade delitiva, embora não amparada por laudo pericial dos disparos, por se tratar de tentativa branca, pode ser comprovada pela prova oral, conforme pacífica jurisprudência. Os indícios de autoria, por sua vez, são extraídos de forma contundente dos autos.

A vítima Breno Ricardo Cardoso de Souza, ao ser ouvida em juízo, narrou os fatos de forma coerente e detalhada, reconhecendo, sem hesitar, os recorrentes. Afirmou que
Francisco Wianey
foi quem o ameaçou no dia anterior e, no dia do atentado, portava a arma de fogo, enquanto
Francisco Wanderlei
era o motorista que desceu do veículo e tentou golpeá-lo com um terçado na região do pescoço. Declarou: "
o motorista desceu com o terçado e me atacou [...] e o Vianey é o que estava com essa arma 'bereta'; a arma disparou umas duas três vezes [...] se eu não tivesse corrido ele tinha me matado ele foi pra me matar
".

O depoimento da mãe da vítima, Sra. Francineia dos Santos Cardoso, corrobora a dinâmica do ataque, confirmando a abordagem pelo carro, a presença do terçado e os disparos de arma de fogo: "
o motora saiu com o terçado, foi que o meu filho bateu no braço, o terçado caiu [...] E o carona começou a disparar a arma e eu gritei que não, que não fosse
".

Embora a outra vítima, Diego de Jesus Berino, tenha apresentado versão divergente em juízo, e os réus neguem a autoria, a existência de uma vertente probatória sólida que aponta para os recorrentes é suficiente para a pronúncia. A existência de versões conflitantes não autoriza a impronúncia, mas, ao contrário, impõe a submissão da causa ao Conselho de Sentença, a quem compete valorar as provas e decidir qual versão dos fatos prevalece.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) 3. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP (...). 5. A desclassificação para lesão corporal depende da certeza da ausência de animus necandi, o que não se verifica no caso, sendo necessária a submissão dos fatos ao crivo do Tribunal do Júri. (...) Tese de julgamento: "1. A presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõe a manutenção da pronúncia. (...) 3. A desclassificação para lesão corporal exige certeza da ausência de animus necandi. (...)"
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0813046-67.2022.8.14.0040 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/05/2025) – destaquei.

III.2. Do Pedido de Desclassificação para Lesão Corporal

A defesa requer, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, sob o argumento de ausência de
animus necandi
.

O pleito não prospera.
Conforme já assentado na jurisprudência deste Tribunal citada anteriormente, a desclassificação para o crime de lesão corporal exige prova inequívoca da ausência de
animus necandi
.

A dinâmica descrita pela vítima Breno – um ataque com terçado direcionado ao pescoço (região de alta letalidade) e a realização de múltiplos disparos de arma de fogo em sua direção durante a fuga – são atos que, em tese, revelam a intenção de matar. O fato de o golpe de terçado não ter atingido o alvo em cheio ou de os tiros não terem acertado a vítima não exclui, por si só, o dolo homicida, podendo configurar a tentativa.

Havendo dúvida razoável sobre o elemento subjetivo dos agentes, a competência para dirimi-la é do Tribunal do Júri.

III.3. Do Pedido de Afastamento das Qualificadoras

Por fim, a defesa pugna pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O decote de qualificadoras na decisão de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando se revelam manifestamente improcedentes.

No caso, a qualificadora do
motivo fútil
(inciso II) encontra respaldo na alegação de que toda a ação delitiva teria sido desencadeada por uma desproporcional reação à suspeita de furto de um fio elétrico. Cabe aos jurados avaliar se tal motivação, diante das circunstâncias, caracteriza a futilidade.

A qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(inciso IV) também possui suporte indiciário. A abordagem de surpresa, com os réus utilizando um veículo e portando armas (terçado e arma de fogo) contra vítimas que caminhavam desarmadas em via pública, configura, em tese, um modo de execução que reduziu a capacidade de reação e defesa.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as qualificadoras só podem ser decotadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. (...) II -
Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes.
(STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) – destaquei.

Assim, não sendo as qualificadoras manifestamente improcedentes, devem ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença.

IV. CONCLUSÃO

A decisão de pronúncia cumpriu os requisitos do art. 413 do CPP, fundamentando-se na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria extraídos da prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, devendo ser mantida em sua integralidade.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão de pronúncia que submeteu FRANCISCO WIANEY LOURENÇO FARRAPO e FRANCISCO WANDERLEI LOURENÇO FARRAPO a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas sanções descritas na exordial acusatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 01/12/2025